Tribunal: TJDFT
Processo: 0743911-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743911-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA QUINTEIRO BASTOS AGRAVADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida nos autos do processo 0717220-74.2019.8.07.0020, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que confirmou a decisão que havia indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e determinou o arquivamento do feito, uma vez que já sentenciado. Alega a agravante que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada no ano de 2010, para administração de um imóvel de sua propriedade; que a título de pagamento pela prestação de serviços, a agravada reteria 15% dos valores recebidos a título de aluguel do imóvel, repassando o valor remanescente à agravante; que a agravante não possui nenhuma cópia do contrato firmado entre as partes, uma vez que a agravada se recusou a fornecê-la. Afirma que a agravada não repassou à agravante o aluguel recebido do locatário, nem fiscalizou a falta de pagamento das taxas condominiais; que a ação de conhecimento foi sentenciada, julgando procedente o pedido da agravante. Assevera que a empresa deixou de repassar o valor devido à agravada e a informação que consta das redes sociais é de que se encontra permanentemente fechada. Aduz que o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a justificativa da inércia da exequente; que agravou da decisão, tendo a turma recursal concedido antecipação de tutela ao recurso; que o Juízo a quo requereu documentos e não citou os atuais sócios da empresa e mesmo a embargante apresentando documentos o processo foi arquivado, na forma determinada na sentença. Defende o cabimento do agravo da decisão que confirmou o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e determinou o arquivamento do feito. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Considerando os documentos que acompanham a petição ID. 52487589, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, para que seja concedido o efeito suspensivo, há necessariamente dois requisitos cumulativos: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado deve ser constatado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. No presente caso, no entanto, não se verificam esses requisitos. Da análise dos autos originários, verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto, sem resolução do mérito, em 30/05/2023 (ID. 156561027). Em 22/06/2023, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. 162899611), reformando a decisão proferida pelo Juízo a quo em 27/04/2023, que havia indeferido a desconsideração da personalidade jurídica da agravada (ID. 156561027). Em 10/07/2023, verificando que já havia sido proferida sentença no processo originário, o agravo de instrumento interposto pela ora agravante foi julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto (ID. 168289804, pp. 58/59). Em 04/10/2023, o Juízo a quo ratificou os termos da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e determinou o arquivamento do feito (ID. 172625330). O processo foi arquivado na mesma data (ID. 174259516). No caso, não é provável o provimento do recurso. Ademais, é importante salientar que o cumprimento de sentença poderá ser desarquivado a qualquer tempo, desde que demonstrada a existência de bens em nome da devedora, passíveis de penhora. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Da análise dos autos, verifico que a exequente (Cecília) interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, proferida no ID no. 156561027. No passo, nos autos do Agravo de Instrumento foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a referida decisão de permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (ID no. 162899611). Entretanto, a MMa. Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena, da 2a. Turma Recursal, julgou prejudicado o referido recurso de Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, o que fez com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais – RITRJE deste E. TJDFT, e negou seguimento ao recurso (ID no. 168289804). Registre-se que tal decisão transitou em julgado no ID no. 168289804. Diante disso, revogada está a antecipação dos efeitos da tutela recursal de ID no. 162899611, restando ratificados todos os termos da decisão de ID no. 156561027, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Com efeito, cumpram-se as determinações da sentença de ID no. 158009468 e arquivem-se os autos. Intimem-se”. Da análise do contido naqueles autos, verifica-se que não foram esgotados os meios razoáveis para localização de bens da empresa executada. No caso, após a conversão do feiro em cumprimento de sentença, foi realizada somente uma tentativa de penhora dos ativos financeiros da agravada por meio do sistema SISBAJUD (ID. 150038864, dos autos originários) e uma tentativa de localização de veículos por meio do RENAJUD (ID. 150038862, dos autos originários). Logo em seguida, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, contudo não juntou aos autos os documentos requisitados pelo Juízo para a análise do pleito, razão pela qual seu pedido foi indeferido. A exequente agravou da decisão, contudo não comunicou ao Juízo a interposição do agravo, e o processo foi extinto por abandono da causa. A sentença restou irrecorrida. Saliente-se que, no presente caso, antes da desconsideração da personalidade jurídica ainda havia meios para tentar localizar bens e créditos existentes em nome da empresa executada hábeis a satisfazer o crédito da exequente. O não pagamento voluntário e imediato do débito não autoriza de plano a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Caso contrário, qualquer inadimplemento representaria imediata e automática responsabilização dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica que representam. Apesar de a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC ter facilitado o acesso ao patrimônio dos sócios, exige-se no mínimo que seja demonstrado o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Nesse sentido: (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente deve ser adotada após o esgotamento das tentativas de localização de bens passíveis de constrição da pessoa jurídica agravada, uma vez que a confusão patrimonial ou a insolvência da devedora não restaram comprovadas no cumprimento de sentença. Precedente: (Acórdão 1614044, 07008755420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausentes os requisitos da tutela pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital